Tribunal: TJBA
Processo: 0501854-61.2017.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão julgador: ZANDRA ANUNCIACAO ALVAREZ PARADA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-10-10
Data de publicação: 2025-10-10

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
0501854-61.2017.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA COELBA

Advogado(s)
:
PAULO ABBEHUSEN JUNIOR registrado(a) civilmente como PAULO ABBEHUSEN JUNIOR

APELADO: CLAUDENICE FONSECA SOARES

Advogado(s)
:
FELIP ISAAC CORREA CUNHA

ACORDÃO

Ementa. DIREITO CIVIL E DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. CONSUMIDOR. ENERGIA ELÉTRICA. REJEIÇÃO DA PRELIMINAR DE PERDA DE OBJETO. CORTE NO FORNECIMENTO DE SERVIÇO ESSENCIAL. ALEGAÇÃO DE INADIMPLEMENTO. COBRANÇAS IMPUGNADAS. SUBSTITUIÇÃO DE MEDIDOR. INEXISTÊNCIA DE NOTIFICAÇÃO PRÉVIA. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Ação indenizatória por danos morais ajuizada por consumidor contra concessionária de energia elétrica, objetivando a declaração de inexistência de débitos e a abstenção de corte no fornecimento de serviço essencial e de inscrição em cadastros restritivos.

Sentença do Juízo da 1ª Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de Salvador/BA julgou parcialmente procedentes os pedidos, confirmando a tutela de urgência para determinar a abstenção de cobranças, cortes e negativação, além de declarar a inexistência dos débitos impugnados, mas julgou improcedente o pedido de indenização por danos morais.

Apelação interposta pela concessionária, sustentando a legalidade da cobrança e da suspensão do fornecimento por inadimplemento, bem como alegando a perda superveniente do objeto da demanda diante da suposta prescrição dos débitos discutidos.

A parte apelada não apresentou contrarrazões.

II. QUESTÕES EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) saber se a demanda estaria prejudicada por perda superveniente de objeto em razão da prescrição dos débitos impugnados; (ii) saber se foi regular a suspensão do fornecimento de energia elétrica pela concessionária em virtude de suposto inadimplemento da consumidora.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A preliminar de perda de objeto foi corretamente rejeitada, pois a pretensão não se limita ao reconhecimento da inexigibilidade dos débitos, alcançando também medidas inibitórias de cortes e negativações futuras, o que preserva o interesse processual.

A relação jurídica entre as partes é regida pelas normas do Código de Defesa do Consumidor, impondo à fornecedora o dever de prestação adequada, eficiente e contínua dos serviços essenciais, conforme arts. 14 e 22 do CDC.

A apelada comprovou irregularidades relacionadas à troca frequente de medidores e à ausência de prévia notificação de corte, conforme exigência do art. 172 da Resolução ANEEL nº 414/2010.

A concessionária não comprovou adequadamente o envio da notificação de suspensão e tampouco demonstrou de forma robusta a regularidade dos débitos cobrados, limitando-se a juntar telas sistêmicas unilaterais, o que fragiliza sua tese defensiva.

O juízo de origem agiu corretamente ao reconhecer a irregularidade do corte no fornecimento, por ausência de notificação válida e pela inconsistência das cobranças discutidas.

Jurisprudência consolidada no TJBA reafirma a responsabilidade da fornecedora e a inadmissibilidade de corte sem notificação prévia e sem robusta comprovação dos débitos.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso conhecido e desprovido, mantendo-se incólume a sentença de parcial procedência.
Tese de julgamento:
A ausência de notificação prévia válida e a insuficiência de provas acerca da regularidade de débitos cobrados impedem a suspensão do fornecimento de energia elétrica, serviço essencial, caracterizando conduta abusiva da concessionária.

Dispositivos relevantes citados

Código Civil: art. 206, § 5º, I

Código de Defesa do Consumidor: arts. 14 e 22

Código de Processo Civil: arts. 85, § 1º e § 11

Resolução ANEEL nº 414/2010: art. 172

Jurisprudência relevante citada

TJ-BA - Apelação: 80001939220228050194, Rel. MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR, Primeira Câmara Cível, DJE 29/05/2024

TJ-BA - Apelação: 8050723-29.2024.8.05.0001, Rel. MANUEL CARNEIRO BAHIA DE ARAÚJO, DJE 18/12/2024

TJ-BA - Apelação: 8036840-49.2023.8.05.0001, Rel. PAULO ALBERTO NUNES CHENAUD, DJE 20/02/2024

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos da Apelação Cível n.º
0501854-61.2017.8.05.0001
, originária da

1ª

Vara dos Feitos de Relação de Consumo da Comarca de
Salvador
– BA, apelante COELBA – COMPANHIA DE ELETRICIDADE DO ESTADO DA BAHIA e apelad
a
CLAUDENICE FONSECA SOARES
.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO à Apelação, nos termos do voto da Relatora.

VIII